Tribunal: TJSP
Processo: 2299472-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Requerimento de tutela de urgência tendente a obstar que as agravadas prossigam com quaisquer tratativas para venda de ações da agravada Eletronet S/A, sem anuência da própria agravante, bem como para determinar que as agravadas transfiram, à agravante, quotas sociais da agravada LT – Bandeirante Empreendimentos Ltda – Contrato longevo – Necessidade de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Requerimento de tutela de urgência tendente a obstar que as agravadas prossigam com quaisquer tratativas para venda de ações da agravada Eletronet S/A, sem anuência da própria agravante, bem como para determinar que as agravadas transfiram, à agravante, quotas sociais da agravada LT – Bandeirante Empreendimentos Ltda – Contrato longevo – Necessidade de contraditório - Ausência dos requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015, potencializado dano reverso – Decisão mantida – Descabimento, outrossim, da condenação originária de honorários advocatícios em agravo, sem prévio arbitramento – Pedido da parte recorrida indeferido – Ressalva quanto à inviabilidade de apreciação de questões preliminares pendentes de apreciação em primeira instância e de arbitramento de verba honorária - Recurso desprovido.